Tribunal: TJMT
Processo: 1058482-98.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058482-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GESSYCA LORRAYNE MARINHO DOS SANTOS - CPF: 052.450.611-63 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), GESSYCA LORRAYNE MARINHO DOS SANTOS - CPF: 052.450.611-63 (RECORRIDO), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA. CASSAÇÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MEROS ABORRECIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de cassação de CNH, reconhecendo a nulidade do ato administrativo, por ausência do devido procedimento legal, mas negando o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do ato de cassação da CNH definitiva da autora sem observância do devido processo legal; e (ii) se tal situação enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 148, §3º do CTB estabeleça condição resolutiva para obtenção da CNH definitiva, o art. 265 do mesmo diploma determina que as penalidades de suspensão e cassação devem ser aplicadas mediante processo administrativo que assegure amplo direito de defesa.

4. A ausência de comprovação da regular notificação do condutor no procedimento administrativo acarreta a nulidade da cassação da CNH, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A ilegalidade do ato administrativo, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à dignidade ou à personalidade do indivíduo, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos inominados desprovidos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. A cassação de CNH definitiva sem a instauração do devido processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, é nula de pleno direito. 2. A mera ilegalidade do ato administrativo, sem comprovação de dano extrapatrimonial significativo, não enseja reparação por danos morais."

---

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 148, §3º, 265; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 312/STJ; N.U 1031160-97.2024.8.11.0003, TRMT, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Colendos Pares,

Trata-se de recursos inominados interpostos por GESSYCA LORRAYNE MARINHO DOS SANTOS e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de cassação de CNH.

Na origem, a autora ajuizou ação anulatória de cassação de CNH alegando que teve sua carteira nacional de habilitação definitiva cassada em razão do auto de infração AIT-MTA0395845, sem que tivesse recebido qualquer notificação prévia. Afirmou que somente tomou conhecimento da penalidade quando tentou emitir sua CNH definitiva, o que caracterizaria cerceamento de defesa. Requereu a nulidade da infração, o restabelecimento de sua habilitação definitiva e indenização por danos morais.

Em sua defesa, o DETRAN/MT sustentou a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que houve a devida notificação da autuação e da penalidade de acordo com a legislação, estando o ato revestido de presunção de legitimidade.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da cassação da CNH definitiva e do processo administrativo referente à multa AIT-MTA0395845, por ausência do devido procedimento administrativo, determinando ainda o cancelamento das anotações no prontuário da requerente. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender que não houve demonstração de maiores repercussões na esfera íntima da requerente.

Em seu recurso, a autora pleiteia a reforma da sentença para que seja condenado o DETRAN/MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que a cassação indevida de sua CNH lhe causou transtornos e constrangimentos que extrapolam o mero dissabor.

O DETRAN/MT, por sua vez, recorre alegando preliminarmente a inépcia da inicial e impugna o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a ausência de direito subjetivo à habilitação definitiva, a regularidade do procedimento administrativo e a desnecessidade de processo administrativo específico para o não-deferimento da CNH definitiva, conforme art. 148, § 3º do CTB e Resolução CONTRAN nº 723/2018. Aponta ainda a responsabilidade do proprietário do veículo pela infração e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos.

É o relatório. Passo à análise recursal.

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

- Das preliminares suscitadas pelo DETRAN/MT

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo DETRAN/MT. A petição inicial descreve de forma clara e objetiva a causa de pedir e o pedido, contendo os elementos necessários para o julgamento do mérito da demanda. A documentação carreada pela autora, consistente na imagem de sua CNH cassada no aplicativo CNH Digital, é suficiente para demonstrar o ato impugnado, não havendo que se falar em imprecisão de fatos ou pedidos.

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça, esta não merece acolhimento. A autora comprovou nos autos sua condição de hipossuficiência financeira, apresentando sua carteira de trabalho e declaração de pobreza. Ademais, no sistema dos Juizados Especiais, as custas são dispensadas em primeiro grau de jurisdição, sendo exigíveis apenas em caso de interposição de recurso, situação em que a parte recorrente já comprovou fazer jus ao benefício.

Do mérito

No mérito, os recursos merecem igual sorte.

O cerne da questão está em verificar, primeiramente, a legalidade do ato de cassação da CNH definitiva da autora e, em segundo lugar, se tal situação enseja reparação por danos morais.

Da nulidade da cassação da CNH definitiva

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu artigo 148, § 3º, que "a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média".

É certo que a não convolação da Permissão para Dirigir em CNH definitiva, em razão de cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, constitui condição resolutiva prevista em lei, conforme argumentado pelo DETRAN/MT.

Entretanto, o art. 265 do CTB é claro ao determinar que "as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa".

No caso em análise, conforme bem reconhecido pelo magistrado sentenciante, não houve a comprovação pelo DETRAN/MT de que a autora tenha sido devidamente notificada da autuação e da penalidade. Os documentos juntados aos autos não demonstram de forma inequívoca o recebimento das notificações pela parte autora, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ainda que o DETRAN/MT alegue a desnecessidade de processo administrativo específico para a não concessão da CNH definitiva, com base no art. 21 e art. 28, § 2º, da Resolução nº 723 do CONTRAN, o fato é que a cassação da CNH já emitida constitui penalidade que demanda o devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme determina o art. 265 do CTB.

Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de dupla notificação (da autuação e da penalidade) para a validade do procedimento administrativo de imposição de penalidade de trânsito, conforme mencionado na sentença.

Portanto, não comprovada a regular notificação da autora no procedimento administrativo que culminou com a cassação de sua CNH definitiva, há de se reconhecer a nulidade do ato, conforme bem decidido na sentença recorrida.

Do pedido de indenização por danos morais

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais formulado pela autora em seu recurso, entendo que não merece acolhimento.

A configuração do dano moral pressupõe uma grave ofensa à dignidade da pessoa humana, com intenso sofrimento, vexame ou humilhação que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições e desequilíbrio em seu bem-estar.

No caso em apreço, embora reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que cassou a CNH da autora, não há elementos nos autos que comprovem a ocorrência de danos extrapatrimoniais indenizáveis. Os transtornos narrados pela recorrente não ultrapassam a esfera do mero dissabor, inerente às relações da vida cotidiana.

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau,
"para que haja configuração do dano moral, é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo"
. No entanto, a autora não demonstrou de forma concreta que o ato ilegal tenha lhe causado abalo emocional ou psicológico significativo, capaz de caracterizar dano moral indenizável.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica ao entender que o mero aborrecimento, dissabor, mágoa ou irritação, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do dano moral.

Nesse sentido, a jurisprudência da TRMT:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MÉRITO. HABILITAÇÃO. CNH CASSADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 312/STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 281, §2º, E 281-A, TODOS DO CTB. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DAS MULTAS. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O Detran/MT é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que é o órgão responsável pela análise de cassação ou não da CNH. No mais, as multas aplicadas em São Paulo/SP, foram confessadas, serem de autoria da esposa do Autor/Recorrido. 2- De acordo com o parágrafo segundo do art. 281, e art. 281-A do CTB, determina que obrigatoriamente o atuado seja notificado para apresentação de defesa prévia, com prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias. 3- Tal imposição foi sumulada pelo STJ: “Súmula n. 312/STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” 4- Embora a parte Recorrente tenha apresentado extrato de multa e notificações no corpo da contestação (id. 272377360), inexiste assinatura do infrator ou qualquer prova de que o Recorrido tenha tomado ciência das penalidades, seja por e-mail, SMS ou aviso de recebimento postal (A.R.), não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, inciso II, do CPC). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1031160-97.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Assim, mesmo reconhecida a ilegalidade do ato administrativo, a situação narrada pela autora não é suficiente, por si só, para justificar a reparação por danos morais.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pois analisou corretamente as questões postas a julgamento, reconhecendo a nulidade da cassação da CNH definitiva da autora em razão da ausência de regular processo administrativo, bem como afastando o pedido de indenização por danos morais ante a ausência de comprovação de dano extrapatrimonial indenizável.

Ressalte-se que a manutenção da cassação da CNH da autora nas circunstâncias descritas nos autos importaria em grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados. Contudo, tal violação, no caso concreto, não se reveste de gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável, considerando a ausência de comprovação de maiores repercussões na esfera íntima da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos inominados, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025